Tribunal: TJDFT
Processo: 0750961-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI). SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. AFASTAMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA. ART. 35-C DA LEI No 9.656/1998. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu requerimento de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a autorização e o custeio da internação de beneficiário em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme solicitação médica. A operadora negou o procedimento sob alegação de não cumprimento do período de carência contratual, apesar da situação de urgência constatada pelo médico assistente.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde, sob alegação de não cumprimento do período de carência contratual, diante da situação de urgência que motivou a internação do beneficiário em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), à luz do art. 35-C da Lei no 9.656/1998 e da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

III. Razões de decidir
3. O art. 35-C da Lei no 9.656/1998 determina o afastamento do prazo de carência em casos de urgência ou emergência, pois o direito à vida e à saúde prevalece sobre qualquer outro interesse contratual.
4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é pacífica no sentido de que a cláusula contratual que impõe carência superior a vinte e quatro (24) horas para cobertura de urgência é abusiva, conforme Súmula no 597 do Superior Tribunal de Justiça.
5. A operadora do plano de saúde não pode limitar a liberdade do médico assistente na escolha do tratamento adequado, desde que cientificamente reconhecido e não proibido pela legislação vigente.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A negativa de cobertura por operadora de plano de saúde sob alegação de não cumprimento do período de carência contratual é abusiva quando tratar-se de situação de urgência ou emergência, nos termos do art. 35-C da Lei no 9.656/1998.”.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 35-C, I e II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 0713737-75.2019.8.07.0007, Rel. Fábio Eduardo Marques, Sétima Turma Cível, j. 21.7.2021; TJDFT, APC no 0705072-20.2021.8.07.0001, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, j. 18.8.2021.